Tribunal: TJSP
Processo: 2274191-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Indeferimento de pedido de penhora dos proventos do executado. Verba de natureza alimentar. Inadmissibilidade de constrição, diante da vedação estabelecida pelo art. 833, IV, do NCPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.